Tribunal: TJPA
Processo: 0804355-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13348 - Artigo 896
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804355-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ROSANE OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: JOAO EDSON RIBEIRO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Aliança Comércio e Serviços Ltda e Rosane Oliveira Fernandes de Souza contra decisão proferida nos embargos à execução movidos nos autos de execução promovida por João Edson Ribeiro Costa, que indeferiu pedido de efeito suspensivo. Os Agravantes sustentaram a invalidade do título executivo por coação e alegaram excesso de execução, afirmando já ter pago quase integralmente o valor emprestado, além de risco de dano irreparável pela adjudicação de bens essenciais. O Agravado defendeu a validade do título e a inexistência de excesso, argumentando que os valores pagos foram abatidos corretamente. O Desembargador relator deferiu o pedido de efeito suspensivo, suspendendo a execução até julgamento do mérito dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC/2015 para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão de indícios de excesso de cobrança e do risco de dano irreparável à atividade empresarial dos Agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a relevância dos fundamentos dos embargos, o risco de dano grave ou de difícil reparação e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, conforme art. 919, § 1º, do CPC.

Constatou-se a plausibilidade do direito alegado pelos Agravantes, considerando que o valor do título confessado (R$ 1.317.286,72) supera expressivamente o valor do empréstimo original (R$ 722.000,00) e que já foram pagos cerca de R$ 678.247,89, o que pode indicar excesso de execução ou cobrança desproporcional.

Verificou-se o risco de dano irreparável decorrente da possibilidade de adjudicação do imóvel que serve de sede da empresa dos Agravantes, o que poderia inviabilizar suas atividades empresariais e prejudicar empregados e contratos.

A execução já se encontra garantida por penhora de bens de alto valor (veículo e imóvel), assegurando a satisfação do crédito em eventual procedência da execução, atendendo ao requisito da segurança do juízo.

A análise de documentos novos apresentados diretamente em grau recursal configuraria supressão de instância, devendo eventual produção de prova e análise aprofundada ocorrer no juízo de primeiro grau, onde tramita o mérito dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios de coação na formação do título executivo, somada à possibilidade de excesso na execução e ao risco de dano irreparável pela adjudicação de bem essencial à atividade empresarial, justifica a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que a execução esteja garantida por penhora suficiente, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10481030186508002, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 28.09.2021; TJ-SP, AI nº 2181963-72.2021.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 29.09.2021; TJ-PR, AI nº 0053573-34.2020.8.16.0000, Rel. Des. José Ricardo Alvarez Vianna, j. 17.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0804355-82.2025.8.14.0000, em que figuram como agravantes ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e ROSANE OLIVEIRA FERNANDES DE SOUZA e como agravado JOÃO EDSON RIBEIRO COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, data e horário registrados no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e ROSANE OLIVEIRA FERNANDES DE SOUZA contra decisão proferida nos Embargos à Execução opostos nos autos da execução movida por JOÃO EDSON RIBEIRO COSTA, no processo de origem nº 0806357-92.2025.8.14.0301, que indeferiu pedido de efeito suspensivo.

A decisão agravada, proferida ao id 136613377, fundamentou-se na ausência de demonstração dos requisitos para concessão de tutela provisória, especialmente quanto à probabilidade do direito, conforme disposto no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id 25341203), os Agravantes sustentam: (i) a invalidade do título executivo extrajudicial, apontando ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, além de suposta coação exercida no momento da assinatura da confissão de dívida; (ii) que a dívida seria oriunda de operação de agiotagem, disfarçada como contrato de investidor-anjo celebrado em desconformidade com a Lei Complementar nº 155/2016; (iii) que os valores cobrados pelo Agravado são excessivos e desproporcionais ao efetivamente tomado em empréstimo (R$ 722.000,00), alegando terem pago R$ 678.247,89 e que o saldo remanescente seria de apenas R$ 43.752,20; (iv) que já houve penhora de bens suficientes para garantir o juízo, no montante de R$ 1.242.398,94, abrangendo um veículo e um imóvel que corresponde à sede da empresa, e que a adjudicação desses bens poderia inviabilizar suas atividades comerciais; (v) pleitearam atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sustentando que estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, dada a possibilidade de prejuízo irreparável decorrente da execução.

Em contrarrazões colacionadas ao id 25779920, o Agravado JOÃO EDSON RIBEIRO COSTA defende a regularidade e validade do título executivo, afirmando: (i) que o Termo de Reconhecimento de Dívida foi livremente pactuado e assinado pelos Agravantes, sem qualquer coação, sendo elaborado inclusive pelos próprios Agravantes, representados pelo Sr. Elder Farias; (ii) que inexistem indícios de agiotagem, pois os valores se referem a operações de investimento para aquisição de veículos, com lucros compartilhados; (iii) que foram realizadas diversas operações comerciais entre as partes ao longo de mais de dois anos, somente havendo inadimplemento das Agravantes a partir de 2024; (iv) que, conforme comprovantes anexados, os valores pagos pelas Agravantes foram devidamente abatidos, inexistindo excesso de execução; (v) que os valores alegados como quitados a terceiros não podem ser considerados, pois não se referem a pagamentos feitos ao Agravado; ao final, requerendo a manutenção da decisão que negou efeito suspensivo aos embargos e o prosseguimento da execução.

A decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento (id 25402833) reconheceu a presença de elementos que indicam a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes, principalmente diante das alegações de coação e da possível origem ilícita do crédito, além do risco de dano irreparável decorrente da adjudicação de bem essencial às atividades da empresa (sua sede), deferindo, por cautela, o pedido de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Do recebimento

Conheço do Agravo de Instrumento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

II. Do mérito

A matéria devolvida a esta Corte limita-se à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, não estando em debate, neste momento, o mérito dos embargos, que será oportunamente dirimido pelo juízo de primeiro grau, competente para análise probatória mais aprofundada.

Em suas razões, os Agravantes alegam terem firmado confissão de dívida sob coação, resultando em valor confessado de R$ 1.317.286,72, quantia que reputam desproporcional em relação ao empréstimo originalmente recebido, que, segundo os Agravantes, foi no valor de R$ 722.000,00. Sustentam, ainda, terem pago ao Agravado o montante de R$ 678.247,89, restando, segundo suas contas, saldo devedor de apenas R$ 43.752,20. Entretanto, a execução ajuizada pelo Agravado baseia-se na totalidade do valor confessado, sem dedução dos valores já pagos, segundo narram os Agravantes.

Por outro lado, o Agravado afirma que os pagamentos efetuados pelos Agravantes foram devidamente abatidos e que os valores apontados como quitados em favor de terceiros não dizem respeito a ele, mas a operações alheias à execução, inexistindo excesso de cobrança.

Cumpre destacar que o montante do título executivo que embasa a execução – a confissão de dívida – foi fixado em R$ 1.317.286,72, valor que supera significativamente o montante do empréstimo inicial indicado pelos Agravantes. Estes afirmam terem realizado pagamentos substanciais, totalizando quase R$ 680 mil, valor que representa mais de 90% do valor originalmente recebido, o que, se confirmado, apontaria para eventual excesso na execução ou prática de cobrança de juros em patamar elevado, como alegado.

Esses elementos são suficientes para, em sede de cognição sumária própria da análise do efeito suspensivo, evidenciar a plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes, notadamente no que se refere à proporcionalidade da cobrança em face do valor do empréstimo e dos pagamentos realizados. Soma-se a isso o fato de que a penhora realizada nos autos de execução recaiu sobre bens de alto valor, incluindo o imóvel sede da empresa, avaliado em mais de R$ 1 milhão, o que garante a integralidade do juízo, mas, ao mesmo tempo, revela o risco concreto de dano grave e de difícil reparação, pois eventual adjudicação poderá inviabilizar as atividades empresariais, afetando não apenas os Agravantes, mas também seus empregados e contratos em curso.

Ressalto, ainda, que foram trazidos aos autos documentos diretamente nesta instância recursal, sem prévia análise pelo juízo de origem, caracterizando supressão de instância e vedando o conhecimento imediato destas provas, as quais devem ser apresentadas e debatidas nos autos originários dos embargos à execução, onde se dará a regular instrução probatória e a análise aprofundada pelo magistrado de primeiro grau.

Portanto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, entendo por bem, por cautela, conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução, até decisão final do juízo a quo, reafirmando que este voto limita-se à análise da tutela de urgência, sem qualquer antecipação de julgamento do mérito dos embargos, o qual caberá exclusivamente ao juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO ATRIBUÍDO. PROSSEGUIMENTO DA VIA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. Os embargos de devedor se apresentam como meio processual de defesa à execução ofertada pelo credor. II. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo, excepcionalmente, ser concedido referido efeito quando presentes os requisitos legais para sua concessão. III. Excepcionalmente, atribui-se efeito suspensivo aos embargos de devedor quando estiverem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. v.v. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, CPC/2015 - PRESENTES - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 2. Evidenciando nos autos os requisitos legais dispostos no art. 919, § 1º, do CPC, deve-se deferir o pedido de efeito suspensivo. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - AI: 10481030186508002 Patrocínio, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Insurgência contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos opostos pela agravante – Inteligência do art. 919 do CPC – Observância no caso concreto – Plausibilidade do direito alegado quanto à dúvida acerca da exigibilidade do crédito por parte do agravado – Perigo de dano existente – Possibilidade excepcional de afastar exigência da garantia diante da evidente verossimilhança quanto à inviabilidade da execução – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21819637220218260000 SP 2181963-72.2021 .8.26.0000, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 29/09/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS (CPC, ART. 919, § 1º). DECISÃO FUNDAMENTADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. 1. O juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes os fundamentos, o prosseguimento da execução possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, desde que a execução esteja garantida pela penhora, depósito ou caução eficiente. 2. Recurso conhecido e não provido. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJPR - 14ª C. Cível - 0053573-34.2020.8.16 .0000 - Mandaguari - Rel.: JOSE RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 17.05 .2021)

(TJ-PR - ES: 00535733420208160000 PR 0053573-34.2020.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: jose ricardo alvarez vianna, Data de Julgamento: 17/05/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)

No mais, afasto expressamente a alegação de litigância de má-fé suscitada pelo Agravado em suas contrarrazões, uma vez que não se verifica, neste momento processual, qualquer prova inequívoca de que os Agravantes tenham agido de forma dolosa ou alterado deliberadamente a verdade dos fatos, sendo certo que a mera divergência de teses jurídicas e fáticas entre as partes, inerente ao exercício do contraditório, não configura má-fé processual nos termos do art. 80 do CPC.

III - Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada, atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando a suspensão dos atos executórios até julgamento definitivo dos embargos pelo juízo de primeiro grau, ressalvando que a análise aqui empreendida limita-se ao juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência, não importando em prejulgamento do mérito dos embargos, que deverá ser apreciado oportunamente pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/07/2025